Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702130-83.2019.8.07.0001 APELANTE: ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA, EDMAR MONTEIRO DA SILVA APELADO: EDMAR MONTEIRO DA SILVA, ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA DESPACHO Nas razões recursais, a apelante-embargada insurge-se contra a rejeição da impugnação à gratuidade de justiça (id. 18979068, pág. 2). Embora concedido o benefício da justiça gratuita pelo Juízo a quo (id. 18979030), constata-se que juntamente com a inicial dos embargos à execução o apelante-embargante apresentou tão somente a declaração de hipossuficiência (id. 18979014). A apelante-embargada, por sua vez, juntou aos autos declaração do imposto de renda referente ao Exercício 2009, na qual consta participação societária do apelante-embargante em empresas, bem como demonstrativo de pagamento de salário (pró-labore), no valor de R$ 5.198,00, em maio de 2009 (ids. 18979034 a 18979036). É certo que o apelante-embargante, Advogado com registro na OAB/MT (id. 18979026, pág. 5), apresentou condições financeiras para afiançar o contrato de locação de imóvel firmado entre a apelante-embargada e a empresa 2M’s Iluminados Ltda. em 08/07/2009, cujo aluguel foi estipulado em R$ 7.500,00 (id. 18979026, págs. 2/4). Ademais, nos autos da execução de título extrajudicial, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora apelante-embargante foi indeferido, em 14/05/2020, “[...] porquanto a partir dos documentos acostados, considero que não restou comprovada a situação de hipossuficiência financeira” (id. 63023898 do processo no 0015174-21.2016.8.07.0001). Assim, faculto ao apelante-embargante a comprovação da sua atual situação financeira, para fins de manutenção ou revogação do benefício da gratuidade de justiça, no prazo de cinco dias, art. 99, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora